Tribunal: TCU
Processo: 027.624/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante de fraude pela irregular concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Segur o Social em São Paulo - SP contra Ivani de Fátima Lourenço e Rita Aparecida Talpo Volpe, como então servidoras do INSS, diante de fraude pela irregular concessão de benefícios previdenciários com a produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 823.047,422; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a suscitada correção do erro material no item 9.2 do Acórdão 2041/2019-TCU-Plenário e, assim, onde se lê: " para condená-las ", leia-se: " para condená-las solidariamente "; 9.2. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.2.1. envie a cópia da presente deliberação às Sras. Ivani de Fátima Lourenço e Rita Aparecida Talpo Volpe, para mera ciência; e 9.2.2. promova o imediato prosseguimento do feito em relação aos eventuais interpostos recursos.